Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESDOBRAMENTOS DAS OPERAÇÕES TESTA DE FERRO E BIG BOSS. AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA SIMULADA DE IMÓVEIS. PRELIMINARES DE NULIDADE E INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (COAF). TEMA 990/RG. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO MATEMÁTICO. ADOÇÃO DE FRAÇÕES DIVERSAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática dos crimes de lavagem de capitais e falsidade ideológica, no contexto de atuação de organização criminosa, consistente na aquisição e posterior transferência simulada de imóveis, com utilização de interpostas pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por mutatio libelli ou inépcia da denúncia; (ii) estabelecer a licitude do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira sem prévia autorização judicial; (iii) determinar a configuração do crime de lavagem de capitais, diante da alegada ausência de crime antecedente e de atos autônomos de ocultação ou dissimulação; (iv) verificar a incidência do princípio da consunção entre os crimes de lavagem de capitais e falsidade ideológica; (v) examinar a responsabilidade penal dos réus quanto à autoria e ao dolo; (vi) reavaliar a dosimetria das penas e a aplicação de causas de aumento; (vii) analisar a correção do critério matemático utilizado na exasperação da pena-base; e (viii) decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia descreve de forma suficiente os fatos, o contexto criminoso e a atuação dos agentes, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo inépcia ou violação ao princípio da correlação.
4. Não há mutatio libelli quando a sentença se mantém adstrita ao núcleo fático narrado na denúncia, sendo legítima a utilização de elementos probatórios que reforçam circunstâncias já descritas em processos correlatos.
5. O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira entre o órgão de inteligência financeira e as autoridades de persecução penal independe de autorização judicial prévia, conforme entendimento consolidado em repercussão geral.
6. O crime de organização criminosa pode figurar como antecedente da lavagem de capitais, sendo desnecessária condenação prévia pelo delito antecedente.
7. A simulação de negócios jurídicos e a utilização de interpostas pessoas para aquisição e transferência de imóveis configuram atos idôneos de ocultação e dissimulação, caracterizando o delito de lavagem de capitais.
8. A falsidade ideológica não é absorvida pela lavagem de capitais, quando a segunda transferência de imóveis caracteriza desígnios autônomos, notadamente quando já concretizada a lavagem de capitais inicial, com a primeira transferência dos imóveis, afastando-se o princípio da consunção.
9. A dosimetria das penas observa os critérios legais, sendo possível a incidência da causa de aumento relacionada à prática dos delitos no contexto de organização criminosa, sem configuração de bis in idem.
10. A exasperação da pena-base observa critério matemático proporcional e fundamentado, sendo legítima a utilização de frações diversas sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para o delito, desde que vinculada à valoração concreta das circunstâncias judiciais, atendendo o princípio da individualização da pena.
11. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa por tal motivo não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
12. Descabe falar em participação de menor importância se a conduta do réu foi essencial para a prática do crime.
13. Incumbe ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XII; Código Penal, artigos 59, 69, 91, inciso II, alínea “b”, e 299; Código de Processo Penal, artigos 41, 384 e 386; Lei no 9.613/1998, artigo 1o, § 4o; Lei no 12.850/2013, artigo 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.055.941/SP (Tema 990, repercussão geral); STF, Rcl no 61.944 AgR; STF, HC no 246.060 AgR.